Tribunal: TJBA
Processo: 0502250-08.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502250-08.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Taiane Costa Paranhos e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PEL
A
R
É
E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 – APELAÇÃO DA DEFESA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ADOÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO O “MAIS BRANDO POSSÍVEL”, ALÉM DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
CONCEDIDOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AOS MENCIONADOS PEDIDOS -
C
ONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO FULCRAD
O
, INCLUSIVE, NOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA -
PENA DE MULTA E CONDENAÇÃO NAS CUSTAS MANTIDAS – APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
EXISTÊNCIA DE
MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE CONFIGURAD
A
-
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11343/06 AFASTADA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO A DOSIMETRIA
– IMPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I – CASO EM EXAME

1 –
C
ondena
ção
pela prática do crime previsto no art.
33, § 4º, da Lei 11.343/06
, send
o
aplicada a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária fixada em 1 (um) salário mínimo,
por ter sido flagrada transportando o total de 234,20g (duzentos e trinta e quatro gramas e vinte centigramas) de maconha.

II – Questão em discussão

2
-
Recurso do Ministério Público
sob alegação de
que a sentença não merece prosperar no que se refere ao reconhecimento da forma privilegiada do crime de tráfico de drogas, pois a ré possui maus antecedentes, além de indicar,
subsidiariamente, que a diminuição de pena correspondente deve ser fixada no patamar mínimo legal, diante da existência de evidências de que a Acusada se dedica a atividades criminosas.

3 –
Recurso da defesa sustentando
ausência de provas quanto a materialidade e autoria delitiva, asseverando que a condenação encontra-se lastreada, unicamente, no inquérito policial e em depoimento de policiais, o que não considera suficiente, pois a referida peça de investigação trata-se de “
mero processo administrativo”
e o depoimento judicial dos policiais que “conduziram a ação”, não possui força probante tendo em vista que, segundo afirma, eles possuem “
interesse na condenação”.

4 – Com base no princípio da eventualidade, a ré alega que todas as circunstâncias do artigo 59 do CP lhe são favoráveis, devendo, consequentemente, a pena-base ser fixada no mínimo legal e ser adotado o regime de cumprimento de pena correspondente ao “mais brando possível”, computando-se, para tanto, o tempo de prisão provisória, além de ser necessário observar as mencionadas circunstâncias favoráveis e o fato de ser assistida pela defensoria pública para arbitrar o valor dos dias-multa, postulando, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

5 - Em face da hipossuficiência econômica demonstrada, inclusive, em razão de ser assistida pela Defensoria Pública, a ré entende que deve ser excluída da sentença impugnada a condenação no pagamento de custas processuais e da pena de multa.

III – Razões de decidir

6 -
O
recurso da defesa deve ser conhecido apenas parcialmente, pois falta interesse à recorrente quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a adoção do regime inicial de cumprimento o “mais brando possível, além da concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tais pleitos foram acolhidos na sentença ora recorrida, sendo fixada a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão a ser cumprido no regime inicial aberto.

7 -
O
s depoimentos dos Policiais Militares prestados na fase investigatória encontram-se confirmados pela prova produzida
durante a instrução do processo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, tais declarações prestadas durante o inquérito devem ser admitidas, pois foram confirmadas em Juízo.

8 -
A jurisprudência, de maneira uníssona, entende que o convencimento do juiz pode ter como base depoimentos de policiais e que somente prova estreme de dúvida, em sentido contrário, poderia desacreditá-los, o que não é caso dos autos.

9 - E
m que pese a acusada ter afirmado que vem sofrendo perseguição dos policiais que a prenderam em flagrante delito, os quais estariam envolvidos na morte do pai dos seus filhos, observa-se que não foi apresentada qualquer comprovação ou mesmo indícios mínimos que demonstrassem a possibilidade de que tais acusações sejam verdadeiras, até porque não foram apresentadas, sequer, a existência de registros anteriores nos órgãos de fiscalização da Polícia Militar ou do Ministério Público, evidenciando que, aparentemente, somente foram suscitados tais fatos após os referidos policiais terem apreendidos a acusada em flagrante delito na posse de drogas.

10 -
A
o contrário do que foi defendido no apelo
da defesa
, existem provas suficientes para a condenação baseada, inclusive, no flagrante e no depoimento judicial e extrajudicial de Policiais Militares,
considerando que
não foi apresentado qualquer elemento de prova capaz de desacreditar os mencionados agentes públicos.

11 –
Quanto
incidência do redutor, referente ao tráfico privilegiado, questionado no recurso do Ministério Público,
constata-se que

os fatos
sub examine
ocorreram em 4 (quatro) de novembro de 2019 e
a
ré foi sentenciad
a
pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos nº
0501956-53.2019.8.05.0150
, pela prática de crime da mesma natureza, ocorrido antes do
delito
ora analisado, em 10 (dez) de abril de 2019. Embora a referida condenação não configure a agravante da reincidência, pois transitou em julgado em 27 (vinte e sete) de setembro de 2024, ela caracteriza-
se como
maus antecedentes e obstar a concessão do
aludido benefício.

12 - “Condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, mesmo que o trânsito tenha ocorrido após os fatos apurados, podem configurar maus antecedentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”. (STJ, Quinta Turma AgRg no HC n. 779.848/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/10/2024.)

13 - Afastado o referido redutor e considerando a ausência de qualquer impugnação quanto a pena-base que foi aplicada no mínimo legal, deve ser mantida a reprimenda nesta fase
em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, tornando-a definitiva, à falta de atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, considerando, inclusive, que o tempo em que a ré permaneceu provisoriamente presa,
de 04/11/2019 a 05/11/2019, não é bastante a operar alteração no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a qual, em face do montante da pena ora fixada, que é superior a 4 (quatro) anos, não comporta substituição por restritivas de direitos.

14 – O pedido de i
senção do pagamento da multa ante a hipossuficiência da acusada não encontra guarida na legislação pátria, até porque o valor de cada dia-multa já foi fixado no mínimo previsto no art. 49, § 1º, do CP e, como se sabe, “a pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade” (TJDF, 2ª Turma Criminal, Apel.Crim. 0014158-51.2015.807.0006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Dje 06/03/2017).

15 –
Da mesma forma, a concessão d
o pedido de gratuidade da justiça,
não afasta
a condenação ao pagamento das custas, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do disposto no §3º do art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

IV – Dispositivo

Conhecido parcialmente, nega-se provimento ao recurso da defesa e dá-se provimento ao recurso do Ministério Público para, excluindo a incidência do redutor relativo ao tráfico privilegiado, reformar a sentença fixando a pena nos termos acima delineados.

AP. 0502250-08.2019.8.05.0150 – LAURO DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502250-08.2019.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelantes e Apelados SIMULTÂNEOS
TAIANE COSTA PARANHOS E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator